Tribunal: TJDFT
Processo: 0734793-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. CONTRADIÇÃO. INDEFERIMENTO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Presentes nos autos elementos que contradizem a alegação de hipossuficiência do recorrente, cabe ao magistrado indeferir o benefício.

2- AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.